Tribunal: TJSP
Processo: 2214523-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais combinada com ressarcimento de valores – Cumprimento de sentença – Sentença que a julgou improcedente – Execução das verbas sucumbenciais – Impugnação apresentada pelos agravantes – Decisão que a indeferiu – Insurgência dos executados – Alegação de que, por um equívoco, deixaram de apresentar impugnação na primeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais combinada com ressarcimento de valores – Cumprimento de sentença – Sentença que a julgou improcedente – Execução das verbas sucumbenciais – Impugnação apresentada pelos agravantes – Decisão que a indeferiu – Insurgência dos executados – Alegação de que, por um equívoco, deixaram de apresentar impugnação na primeira oportunidade – O ônus processual é uma oportunidade dada à parte de agir em seu próprio interesse, podendo fazê-lo ou não, arcando com as consequências – O não exercício de um ônus acarreta a preclusão consumativa, consectário processual do princípio da segurança jurídica – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214523-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RAQUEL DE FREITAS SARAM e MARCIO ROGÉRIO SARAM, são agravados
ORATÓRIO 5198 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., LPS BRASIL
- CONSULTORIA EM IMÓVEIS S.A e AGILLITAS SERVIÇOS DE
PAGAMENTO S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/31584
Agravo de Instrumento No 2214523-38.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Luiz Fernando Pinto Arcuri
Agravantes: Raquel de Freitas Saram e Marcio Rogério Saram
Agravados: Oratório 5198 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Lps Brasil -
Consultoria Em Imóveis S.a e Agillitas Serviços de Pagamento S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização
por danos materiais combinada com ressarcimento de
valores Cumprimento de sentença Sentença que a
julgou improcedente Execução das verbas sucumbenciais
Impugnação apresentada pelos agravantes Decisão que
a indeferiu Insurgência dos executados Alegação de
que, por um equívoco, deixaram de apresentar impugnação
na primeira oportunidade – O ônus processual é uma
oportunidade dada à parte de agir em seu próprio interesse,
podendo fazê-lo ou não, arcando com as consequências O
não
exercício de um ônus acarreta a preclusão
consumativa, consectário processual do princípio da
segurança jurídica
Decisão mantida
AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo
(chamado
equivocadamente
pelos
agravantes
de
“suspensivo ativo”), tirado em ação de indenização por danos materiais
combinada com ressarcimento de valores ajuizada pelos agravantes em
face das agravadas, julgada improcedente pela sentença proferida às fls.
282/286 do processo n.o 1001378-54.2017.8.26.0009 em incidente de
cumprimento de sentença iniciado pelas aqui agravadas em face dos
agravados (processo n.o 0002710-05.2019.8.26.0009), em que, pela
decisão de fls. 54, restou rejeitada a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelos executados/agravantes, sob o fundamento
que o art. 87 do Código de Processo Civil trata da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os sucumbentes pelas custas e honorários advocatícios, sendo que
estes últimos não podem, em princípio, ser fixados em percentual
inferior a 10% para o patrono da parte vencedora, a teor do §2o do
preceptivo em questão, consignando, ainda, que a sentença não rateou
os honorários entre os patronos dos réus, tratando-se de execução de
título judicial, em que a sentença deve ser levada de forma estrita. Além
disso, consignou que, “como o valor depositado (fl. 45) é inferior ao
devido, deve ser observada a norma do §2o c/c §1o do art. 523 do
estatuto processual civil, trazendo o credor novo cálculo da diferença”,
intimando a executada para depósito em até 15 dias.
Sustentam os agravantes que cada uma das
requeridas/exequentes ingressou com um incidente de execução próprio
sendo que “no segundo incidente, os patronos que representam as
empresas LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A e Agillitas Serviços
de Pagamento S/A reconheceram às fls. 49 do incidente, o excesso de
execução e que promoveram indevidamente a cobrança dos seus
honorários, uma vez que já tinham pleiteado no primeiro incidente, e
ainda reconheceram que faziam jus a 1⁄2 da importância referente ao
depósito judicial efetuado no primeiro incidente, tendo o escritório que
representa a Agravada Oratório 5198 Empreendimentos Imobiliários
Ltda., procedido com a à cobrança da integralidade da sucumbência,
sem observar o que lhe cabia proporcionalmente, correspondente a R$
831,53”. Contudo, foram os agravantes intimados a depositar o valor
integral devido no primeiro incidente, o que fizeram e, “por um
equívoco, não ofereceu impugnação com pedido de efeito suspensivo
para discutir o excesso de execução”, a qual, todavia, já estaria sendo
tratada entre as partes extrajudicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo ato (execução da totalidade do valor da
condenação) teria sido feito no terceiro incidente (do qual, ao que tudo
indica, advém este agravo), no qual, contudo, foi apresentada
impugnação, rejeitada pela decisão agravada.
Pugnam pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pedem o provimento do recurso, com o
reconhecimento do excesso de execução no cumprimento de sentença
(“processo n.o 0002710-05.2019.8.26.0009/03” sic), “haja vista que a
verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é
devida à razão de metade aos patronos da Agravada Oratório 5198
Empreendimentos Imobiliários Ltda, obedecendo à distribuição
proporcional dos honorários entre os procuradores de cada parte
vencedora, especialmente por já haver efetuado o pagamento devido do
quanto cabe aos patronos da Agravada no incidente no 03, como
provado nos documentos anexos, isentando o Agravante do pagamento
de quaisquer valores complementares de honorários advocatícios”.
Documentos às fls. 12/266.
Despacho inicial às fls. 268/270, concedendo o
efeito postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 277/282.
Este agravo chegou ao Tribunal em 24.09.2019,
sendo a mim distribuído livremente em 25.09.2019 (fls. 267), com
conclusão final, após o contraditório recursal, em 24.10.2019 (fls. 283).
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A decisão merece ser mantida pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a decisão vergastada:
“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença.
Examinando os fundamentos de fls. 40/43 e 49/52 infere-se
que, não obstante o exposto pelos executados, não lhes assiste
razão.
O art. 87 do Código de Processo Civil trata da
responsabilidade entre os sucumbentes pelas custas e
honorários advocatícios.
Além disso, os honorários advocatícios não podem em
princípio ser fixados em percentual inferior a 10% para o
patrono da parte vencedora, à vista do que estatui o § 2o do
art. 85 do mesmo Código.
Observe-se, ainda, que a sentença não rateou os honorários
entre os patronos dos réus, como se extrai de fl. 34.
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES,
2a T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E se trata de execução de título executivo judicial, devendo
ser observada, estritamente, a sentença.
Daí por que se rejeita a impugnação.
E como o valor depositado (fl. 45) é inferior ao devido, deve
ser observada a norma do § 2o c/c § 1o do art. 523 do estatuto
processual civil, trazendo o credor novo cálculo da diferença.
Após intime-se a parte executada para depósito, o que deverá
ser feito em até 15 dias.
Fica deferido o levantamento do valor já depositado, com a
apresentação de formulário para a expedição do mandado de
levantamento eletrônico.”
Manifesta a percuciência com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando detida e
minuciosamente as questões que ora são deduzidas em grau recursal,
em nada infirmadas aquelas pelas razões recursais, de forma que
qualquer nova consideração por esta Corte resultaria em desnecessária
redundância.
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando
argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Destarte,
longe
de
ser
comodismo
a
adoção/ratificação dos fundamentos da sentença em Segundo Grau
bem ao contrário; o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
mantido após atualização desta norma à luz do Código de Processo
Civil de 2015, permite a simples prática, aceita, inclusive, pelos
Tribunais Superiores.
Reproduzir os fundamentos que estou adotando
reforça minha compreensão e a explicita, sendo técnica perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consonante e escorreita da atividade jurisdicional.
Acrescento, apenas, que as razões recursais são
manifestamente frágeis, já que eles próprios admitem que se
equivocaram e deixaram transcorrer in albis o prazo para a impugnação
da execução. Cediço que o processo tem suas regras e oportunidades
que devem ou não ser aproveitadas ao alvedrio da parte, sendo que o
não exercício de um ônus (por exemplo, a não apresentação da
impugnação à execução) se reverte em prejuízo da parte a quem foi
dada a oportunidade de se manifestar, gerando, como consectário do
princípio da segurança jurídica, a chamada preclusão consumativa.
Não bastasse, tal como consignado na decisão e na
contraminuta apresentada, a sentença não rateou os honorários entre os
patronos dos réus, medida que, por conseguinte, não pode ser
presumida.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator